Tribunal: TJSP
Processo: 0009021-17.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Revisional de contrato bancário – Relação de consumo – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS) – Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de cadastro - Exigência

Ementa:
Apelação – Revisional de contrato bancário – Relação de consumo – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS) – Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de cadastro - Exigência lícita – Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de "serviços de terceiros" – Além de não restar demonstrado no instrumento de contrato a exigência de quaisquer tarifas sob a rubrica "serviços de terceiros", tampouco logrou a parte autora, conforme lhe incumbia, comprovar o efetivo pagamento de quantias a este título – Pelo mesmo motivo, falece razão à insurgência manifestada quanto à chamada tarifa de "registro de contrato" – Manutenção da posse do veículo garantido por alienação fiduciária - O eventual depósito de valor inferior ao pactuado é realizado por conta e risco do devedor e não exclui, naturalmente, o direito constitucional de ação que é deferido à instituição financeira para inclusive pedir, se for o caso, a apreensão do veículo sob o fundamento de que descumprido o contrato de mútuo avençado entre as partes – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009021-17.2013.8.26.0625, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINALDO
ZACARIAS SERAFIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009021-17.2013.8.26.0625 - São Paulo - VOTO No 42053 – FERNANDO 2/7
VOTO No: 42053
APEL. No: 0009021-17.2013.8.26.0625
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Ariane de Fátima Alves Dias
APTE.: Reginaldo Zacarias Serafim
APDO.: Banco Santander Brasil S/A. (Banco Santander Banespa S/A.)
Apelação
Revisional de contrato bancário
Relação de
consumo
Juros capitalizados
Admissão - Medidas
Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato
firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C.
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de
recurso repetitivo (Resp 973.827/RS)
Súmula no 541, do
C. Superior Tribunal de Justiça
Tarifa de cadastro -
Exigência
lícita

Posicionamento
pacificado
pelo
julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS -
Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça Tarifa de
“serviços de terceiros” Além de não restar demonstrado
no instrumento de contrato a exigência de quaisquer
tarifas sob a rubrica “serviços de terceiros”, tampouco
logrou a parte autora, conforme lhe incumbia, comprovar o
efetivo pagamento de quantias a este título Pelo mesmo
motivo, falece razão à insurgência manifestada quanto à
chamada tarifa de “registro de contrato” Manutenção da
posse do veículo garantido por alienação fiduciária - O
eventual depósito de valor inferior ao pactuado é realizado
por conta e risco do devedor e não exclui, naturalmente, o
direito constitucional de ação que é deferido à instituição
financeira para inclusive pedir, se for o caso, a apreensão
do veículo sob o fundamento de que descumprido o
contrato de mútuo avençado entre as partes
Recurso a
que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Reginaldo Zacarias Serafim em
face de Banco Santander S/A., em que restou formulado pedido de revisão do saldo
devedor, sob o fundamento de abusividade dos encargos exigidos.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, sendo alegada a regularidade dos encargos exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009021-17.2013.8.26.0625 - São Paulo - VOTO No 42053 – FERNANDO 3/7
proferida à fl. 112/130, que julgou improcedente o pedido formulado. Condenado o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios
arbitrados, por equidade, em R$ 1.500,00, observada a gratuidade da assistência
judiciária.
Em suas razões recursais, aduz a parte autora a abusividade
da exigência de juros capitalizados, bem como da cobrança das tarifas de “abertura
de crédito”, de “serviços de terceiro”, de “registro do contrato”. Pugna, ainda, por sua
manutenção na posse do veículo.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Cumpre esclarecer que são aplicáveis os princípios do Código
de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no verbete da
Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
No que tange à capitalização de juros, consoante pacificado
pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos firmados
por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição
da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias
Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000
25.05.2007 (fl. 23) -, sujeitando-se daí ao seu
regime, que passou a admitir a contratação da capitalização dos juros tal qual aqui se
vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o
entendimento que se formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009021-17.2013.8.26.0625 - São Paulo - VOTO No 42053 – FERNANDO 4/7
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil,
que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que,
para configuração da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a
previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. Superior
Tribunal de Justiça editou o verbete da Súmula no 541, que dispõe que: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331).
No caso em tela, à luz do instrumento de contrato firmado entre
as partes, verifica-se que foram pactuados juros remuneratórios à taxa mensal efetiva
de 2,4701700%, equivalente à taxa anual de 34,02% (fl. 21).
Considerando-se, assim, que a taxa anual (34,02%) é superior
ao duodécuplo da taxa mensal (29,64%), revela-se, assim, a capitalização de juros
que, conforme acima explicitado, se afigura permitida.
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência
da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser
feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode
negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009021-17.2013.8.26.0625 - São Paulo - VOTO No 42053 – FERNANDO 5/7
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é
matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso extraordinário provido”.
(RE 592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 -
repercussão geral)
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se, também, que sequer o pedido cautelar foi julgado
pelo C. Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em suspensão do artigo 5o,
parágrafo único daquela MP, a qual permanece em vigor por força do artigo 2o, da
Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO
SE
APLICA
O
ARTIGO
591
DO
CÓDIGO
CIVIL,
PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001.PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇAO DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI
COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial
TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória
2.170-01/2001.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009021-17.2013.8.26.0625 - São Paulo - VOTO No 42053 – FERNANDO 6/7
A questão relativa à tarifa de cadastro em contratos bancários
foi consolidada, com repercussão geral, no julgamento dos recursos especiais
1251331/RS e 1255573/RS, da relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti, por
acórdãos transitados em julgado em 10/02/2014 e 29/11/2013, no sentido de que
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Observe-se, ainda, a propósito, a Súmula no 566, do C.
Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
Nesses termos, é válida a eventual cobrança da tarifa de
cadastro, se cobrada no início da relação contratual diga-se, ocorrida na espécie (fl.
21) -, de sorte que descabe a irresignação manifestada.
No que tange às tarifas decorrentes de serviços prestados por
terceiros, além de não restar demonstrado no instrumento de contrato a exigência de
quaisquer tarifas sob a rubrica “serviços de terceiros” (fl. 21/22), tampouco logrou a
parte autora, conforme lhe incumbia, comprovar o efetivo pagamento de quantias a
este título.
Pelo mesmo motivo, não medra a irresignação manifestada
quanto à chamada tarifa de “registro do contrato”.
Por fim, no que toca à manutenção da posse do veículo sob o
qual repousa a garantia fiduciária, não assiste guarida à pretensão manifestada. O
eventual depósito de valor inferior ao pactuado é realizado por conta e risco do
devedor. A sua abrangência não exclui, naturalmente, o direito constitucional de ação
que é deferido à instituição financeira (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal) para inclusive pedir, se for o caso, a apreensão do veículo sob o fundamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009021-17.2013.8.26.0625 - São Paulo - VOTO No 42053 – FERNANDO 7/7
de que descumprido o contrato de mútuo avençado entre as partes, à época.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica